Tribunal: TJDFT
Processo: 0702300-08.2022.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E SOCIETÁRIO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO ADMINISTRADOR. VALORES DA SOCIEDADE UTILIZADOS EM PROVEITO PRÓPRIO. CARTÃO CORPORATIVO USADO PARA COMPRAS PESSOAIS. ALEGAÇÃO DE ANUÊNCIA DO OUTRO SÓCIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. ART. 373, II, DO CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.017 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO ADMINISTRADOR. RESSARCIMENTO DE VALORES À SOCIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No caso concreto, resolvida, em julgamento antecipado parcial do mérito, a dissolução parcial da sociedade em relação ao Réu, prosseguiu-se a demanda em relação ao pedido de ressarcimento de valores em favor da sociedade empresária, em razão de conduta ilícita do sócio administrador consistente na utilização de recursos financeiros da empresa em proveito próprio.
2. Restando incontroverso que o Réu/Apelante pagou despesas pessoais com valores pertencentes à empresa, a ele é imputado o ônus de provar que tais pagamentos ocorreram com o conhecimento ou a anuência do sócio requerente (fato impeditivo do direito do autor – artigo 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.
3. Segundo o art. 1.017 do Código Civil, aplicado ao caso concreto, o “administrador que, sem consentimento escrito dos sócios, aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio ou de terceiros, terá de restituí-los à sociedade, ou pagar o equivalente, com todos os lucros resultantes, e, se houver prejuízo, por ele também responderá”.
4. Não comprovada a existência de acordo entre os sócios que possibilitava a utilização dos rendimentos da empresa para gastos pessoais, a demonstrar a ciência ou anuência do Autor em relação aos pagamentos pessoais do Réu feitos com recursos da sociedade, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da conduta, devendo ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento à sociedade empresária dos valores despendidos pelo sócio administrador de forma irregular.
5. Recurso conhecido e não provido.